Tribunal: TCU
Processo: 005.051/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7999/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata da representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Telemar Norte Leste S/A sobre os indícios de irregularidade na condução do Pregão Eletrônico n.o 14/2017 do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); Considerando que, no presente momento, o TCU deve apreciar o cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.3 e 9.4.2 do Acórdão 445/2020-TCU-2o Câmara, ao apreciar a representação sob TC Processo 006.449/2019-0 , nos seguintes termos: " (...) 9.3. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promova a detalhada definição sobre toda a estrutura de padronização e individualização dos custos inerentes aos diversos itens de serviço e, a partir daí, promova a efetiva comprovação sobre a economicidade dos preços para cada item ou lote de serviço, seja na contratação de serviço telefônico fixo comutado destinado a coletar e a distribuir as chamadas telefônicas originadas em todo o território nacional para as centrais de atendimento telefônico 135 do INSS e as ligações originadas dessas Centrais 135 com o destino a todo o território nacional, seja na subsequente contratação de serviços de atendimento eletrônico e de comutação e controle do atendimento humano das Centrais de Atendimento Telefônico da Previdência Social (Centrais 135) por intermédio de fornecimento, instalação, operação e suporte técnico em solução de tecnologia da informação composta por uma Plataforma de Comutação e Controle para Centrais de Atendimento (PCCCA) , visando à centralização desses serviços em uma única localização (Ponto Central) e à substituição das atuais plataformas em operação nas Centrais 135; 9.4. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: (...) 9.4.2. promova o monitoramento sobre o Contrato 105/2012, em sintonia com o item 9.6.3 do Acórdão 4351/2018-TCU-Segunda Câmara , além do monitoramento sobre o item 9.3 deste Acórdão, no âmbito do TC Processo 005.051/2018-5 ; (...) "; Considerando que o aludido TC Processo 006.449/2019-0 cuidou da representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela 3CORP Technology S/A Infraestrutura de Telecom sobre os indícios de irregularidade na condução do Pregão Eletrônico n.o 4/2019 sob o menor preço global pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); Considerando que o parecer da Selog à Peça 140 teria informado que o INSS teria apresentado o detalhamento dos aludidos itens de serviço e a demonstração da correspondente economicidade, em sintonia com o Despacho DIDEM - 0884037 (Peça 130, p. 1-13) e com a definição indicada no Manual de Auditoria Operacional do TCU (SEI 0884120); Considerando que, ao discorrer sobre o serviço de coleta das chamadas telefônicas originadas pelos cidadãos em todo o território nacional e de entrega nas Centrais 135 (e vice-versa), o INSS teria explicado que esse serviço seria regulamentado pela Anatel e consistiria em receber as chamadas telefônicas destinadas ao Código de Utilidade Pública 135 em todo o País e entregá-las nas Centrais 135, para serem atendidas; Considerando que o aludido serviço de coleta também incluiria o serviço oposto consubstanciado na coleta das chamadas originadas nas Centrais 135 e destinadas a cidadãos localizados em todo o território brasileiro; Considerando que o INSS teria noticiado que a opção escolhida resultaria na redução global do custo da operação e simplificaria a gestão e a fiscalização do contrato, salientando que a estrutura de custos demonstraria a economicidade das contratações realizadas ao longo do tempo para a obtenção desses serviços, em consonância com a tabela sobre a evolução dos custos dos Contratos 183/2007, 105/2012 e 46/2018; Considerando que, no seu parecer à Peça 140, a Selog teria anotado que a documentação e os esclarecimentos prestados pelo INSS atenderiam às determinações prolatadas pelos itens 9.3 e 9.4.2 do Acórdão 445/2020-TCU-Segunda Câmara , ao passo que o item 9.6.3 do Acórdão 4351/2018-TCU-Segunda Câmara já teria sido considerado atendido por meio do Acórdão 1390/2020-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em considerar atendidas as determinações proferidas pelos itens 9.3 e 9.4.2 do Acórdão 445/2020-TCU-2o Câmara, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com a proposta da unidade técnica, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 005.051/2018-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: José Orlando Ribeiro Cardoso (CPF XXX.338.877-XX); Joseilton Gonçalves dos Santos (CPF XXX.598.984-XX). 1.2. Representante: Telemar Norte Leste S/A (CNPJ 33.000.118/0001-79). 1.3. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social INSS). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque (OAB-SP 311.195), representando o INSS; Ademir Coelho Araújo (OAB-DF 18.463), entre outros, representando a Telemar Norte Leste S/A; Antônio Henrique Medeiros Coutinho (OAB-DF 34.308), representando Joseilton Goncalves dos Santos; Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim (OAB-SP 118.685), entre outros, representando a Claro S/A. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Instituto Nacional do Seguro Social e à ora representante, para ciência; e 1.8.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.